Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704480-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA DE FREITAS FERREIRA AGRAVADO: FERNANDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO, SANOS MED GESTAO EM SAUDE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão de Emenda à Petição Inicial – Ausência de Cunho Decisório – Não Conhecimento. Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual determinou a emenda à inicial nos seguintes termos, in verbis: “DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ FERNANDA MARIA Mesmo que a ré SANOS não tenha utilizado a expressão "Ltda" no instrumento contratual celebrado com a autora, isso não afasta a sua autonomia patrimonial. Os art. 1.158, § 3o, do CCB, invocado pela autora, envolve a omissão da palavra "limitada" na razão social registrada no Registro de Empresas (Junta Comercial). Tendo a autora o CNPJ da empresa, bastava realizar uma consulta no site da Receita Federal para conferir que estava contratando com uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Preceitua o ordenamento jurídico que, nas sociedades limitadas, em regra, a responsabilidade de cada sócio está limitada ao valor de suas quotas e todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ou seja, como regra geral os sócios e ex-sócios não respondem pelas dívidas da sociedade limitada. Desta forma, entendo que para que ré FERNANDA seja atingida, em razão da presente demanda, deverá haver a desconsideração da personalidade jurídica. Outrossim, conforme documentos acostados aos autos, todas as tratativas foram realizadas em nome da pessoa jurídica SANOS MED. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BENS. EIRELI OU SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora dos bens pertencentes ao patrimônio pessoal de titular de empresa individual de responsabilidade limitada, ou mesmo, da prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. As relações jurídicas estabelecidas com cooperativas de crédito, nas situações em que desempenham atividades similares às exercidas por instituições financeiras, atraem a aplicação da legislação consumerista. Nesse sentido é o enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A Lei no 14.195/2021 determinou a transformação de todas as empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data de sua entrada em vigor, aos 26 de agosto de 2021, em "sociedades limitadas unipessoais". 3.1. Após a alteração promovida pela Lei no 13.874/2019, no art. 1052, do Código Civil, a sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. Caso seja constituída como "sociedade limitada unipessoal", o ato de constituição elaborado pelo único sócio deve observar, sempre que possível, as disposições a respeito do contrato social das sociedades limitadas (art. 1052, §§ 1o e 2o, do Código Civil). 4. De acordo com o art. 1052, caput, do Código Civil, no âmbito da sociedade limitada "a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social". 4.1. Embora a Eireli, atualmente denominada Sociedade Limitada Unipessoal, seja constituída com o aporte de capital de seu sócio único, o patrimônio pessoal do titular não se confunde com o da respectiva entidade. 5. A penhora de bens integrantes do patrimônio pessoal da titular de Eireli, atualmente denominada Sociedade Limitada Unipessoal, repita-se, exige a necessária e prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1628607, 07210682720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Eventual desconsideração da personalidade jurídica poderá ser pedida pela parte autora na tanto na petição inicial, quanto na fase de execução, se a autora for vitoriosa na demanda. Assim, antes de reconhecer a ilegitimidade passiva e excluir FERNANDA MARIA da polaridade passiva, faculto à autora requerer, se for o caso e por sua conta e risco, a desconsideração na inicial, ou deixar para requerê-la na fase de execução, com o que imprimirá maior celeridade à fase de conhecimento. Prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja emenda para pedir a desconsideração na petição inicial, voltem os autos conclusos para excluir FERNANDA do polo passivo e para que seja determinada a citação da ré SANOS, pois a inicial está em condições de ser recebida. Não haverá designação de audiência preliminar de conciliação, dada a pouca probabilidade de autocomposição.” (Grifei) Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial não contém qualquer conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso, como previsto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, sendo um dever atribuído ao juiz de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. Nesse sentido, vejamos entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO INSTRUMENTAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO IMPUGNADO DESPROVIDO DE CUNHO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. ARTIGO 1001 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão delineadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual exige que, em sede de processo de execução, tenha sido prolatada decisão interlocutória. 2 - Verificando-se que o ato judicial atacado por Agravo de Instrumento, consistente na determinação de emenda à inicial, não ostenta cunho decisório, tratando-se, pois de mero despacho, o caso subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Recurso desprovido.” (Acórdão 1315202, 07447334320208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O despacho que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Recurso conhecido, mas desprovido.” (Acórdão 1165634, 07223183720188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 23/4/2019) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (omissis) 2. Despacho de mero expediente não comporta recurso (artigo 1.001 do Código de Processo Civil). 2.1. "O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível" (Acórdão 1220945, 07181331920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305200, 07404897120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021) Não obstante isso, a possibilidade de se reconhecer natureza decisória à determinação de emenda da petição inicial e, assim, a admissibilidade do recurso interposto, configuraria, em verdade, afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e supressão de instância. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator